Tribunal: TJES
Processo: 5002075-08.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-02-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002075-08.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CELIMAR BOTELHO PENEDO ARPINI
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO, OS QUAIS DECORRERIAM DE INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS, ARBITRADOS E MANTIDOS, NESTE CASO, NO IMPORTE DE R$20.000,00. JUIZ SENTENCIANTE ACERTADAMENTE ENTENDEU PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS DADO O DANO DE GRANDE MONTA, ACOLHIDO PELA TURMA RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE FUNDAMENTAR DETALHADAMENTE EM SEDE DE ACÓRDÃO ACERCA DOS PONTOS DA IMPUGNAÇÃO, QUANDO A SENTENÇA VIER A SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.